Tribunal: CARF
Processo: 11020.720572/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720572/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.873 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
GAVA CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
DCOMP. INSUFICIÊNCIA/INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. ERRO DE
FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não provado, por meio hábil e idôneo, o cometimento de erro de fato no
preenchimento das declarações nas quais houve o aproveitamento do direito
creditório compensado, e sendo este insuficiente para a compensação realizada,
cabe reconhecer a ausência de liquidez e certeza do referido direito e não
homologar a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-82574, de
18 de maio de 2018, por meio do qual a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre da Declaração de Compensação (DComp) no
17660.38617.241204.1.3.03-6339, na qual a Recorrente compensou parcela de suposto saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720572/2009-33
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) relativo ao ano-calendário de
2001 (fls. 2/7).
Por meio do Despacho Decisório de fls. 46/47, a autoridade administrativa
competente não homologou a compensação em questão, posto que o referido crédito já teria sido
integramente utilizado em compensações sem processo realizadas pela Recorrente, com a CSLL
devida nos meses de janeiro a setembro de 2002, conforme informações constantes das
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) por ela apresentadas.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou a Manifestação de
Inconformidade de fls. 60/70, na qual apresenta o histórico dos saldos negativos de CSLL
apurados desde o ano de 1998, com a respectivo aproveitamento, e defende que a CSLL devida
nos meses de janeiro a julho de 2002 teria sido compensado com o saldo negativo referente ao
ano-calendário de 2000, de modo que haveria crédito suficiente do indébito relativo ao ano-
calendário de 2001 para suportar a compensação realizada na DComp sob análise nos presentes
autos.
Na decisão de primeira instância (fls. 146/150), registrou-se ser inconteste que,
nas DCTF apresentadas, a Recorrente “apontou as compensações, sem processo, das estimativas
do ano-calendário 2002 com o saldo credor do ano-calendário 2001”. Considerando-se que
refutaria as informações por ela mesma prestadas, era de sua incumbência a apresentação das
provas dos fatos alegados, o que não teria ocorrido nos autos, já que não teriam sido
apresentados os “elementos contábeis/fiscais que comprovassem o erro material das informações
contidas em DCTF”.
O Acórdão foi dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após a ciência da referida decisão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls.
163/169, no qual, em essência, reitera o conteúdo da Manifestação de Inconformidade,
defendendo, ainda, que as informações prestadas em DCTF originais corroborariam as suas
alegações.
O processo foi, então, distribuído por sorteio ao Conselheiro Gustavo Guimarães
da Fonseca, por proposta de quem esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1302-
001.071, de 09 de dezembro de 2021, resolveu converter o julgamento do Recurso Voluntário
em diligência, a fim de que fosse esclarecido o teor das DCTF apresentadas pela Recorrente,
bem como fosse ofertada oportunidade para os elementos da escrituração contábil que
comprovassem as compensações na forma alegada.
A Diligência resultou na Informação Fiscal de fls. 241/243, que corroborou a
inexistência de saldo negativo passível de compensação em relação ao ano-calendário de 2001.
A Recorrente foi cientificada do teor da peça em questão, mas não se manifestou.
No retorno dos autos, ante a saída do relator original deste Colegiado, o processo
foi distribuído por sorteio a este Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, de forma
pessoal, em 09 de agosto de 2018 (fl. 157) e o Recurso Voluntário foi interposto, por meio
eletrônico, em 04 de setembro do mesmo ano (fl. 161), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é subscrito, eletronicamente, por procurador devidamente habilitado.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a controvérsia nos presentes autos se relaciona à identificação
do saldo negativo de CSLL utilizado para a compensação dos valores devidos pela Recorrente
nos meses de janeiro a julho de 2002, uma vez que tal fato repercutirá no montante que estaria
disponível para a compensação realizada por meio da DComp sob análise.
A alegação da Recorrente é que os referidos débitos foram compensados com o
saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2000, de modo que haveria crédito
suficiente para a compensação efetuada na DComp apresentada.
Na decisão de primeira instância, concluiu-se que não haveria, nos autos,
elementos contábeis/fiscais que constituíssem prova do fato alegado, e que as informações
constantes da DCTF apresentadas pela Recorrente fariam prova em contrário.
Com o Recurso Voluntário, como também relatado, a Recorrente suscita a
existência de DCTF originais cujas informações corroborariam as suas alegações. Deste modo,
houve a conversão do julgamento em diligência, no intuito de esclarecer os fatos.
Na Informação Fiscal de fls. 241/243, relata-se que
Considerando que: o prazo para retificação de DCTF pela interessada ser de 5 anos do
término do período de apuração, que se refere ao ano 2002; que o Despacho Decisório
no 917 – DRF -CXL, foi emitido em 6 de novembro de 2009; que a data de
protocolização do processo se deu em 05/nov/2009; que os dados constantes das DCTFs
anexadas às fls. 33-e a 44-e não apresentam divergência com os dados constantes da
DCTF consultada nos sistemas da RFB em 10/05/2022 e anexada às fls. 225 a 240; que
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

consta retificação para o período 4o trimestre/2002, de forma que os documentos
anexados pela interessada não corresponderiam aos dados da DCTF no momento da
emissão do despacho decisório; entende-se que os extratos de DCTF de fls. 33-e a 44-e
refletem a situação das DCTFs transmitidas e suas retificadoras, ao passo que a DCTF
referente ao 4o trimestre/2002 anexada pela interessada foi retificada.
De fato, às fls. 33/44, constam as partes das DCTFs no 0001.002.002/60961660,
00001.002.002/11167282, 00001.002.002/11272867 e 00001.002.004/41957534 relacionadas
aos débitos da Recorrente relativos à CSLL. Ali, observa-se que os débitos a tal título referentes
aos meses de janeiro a dezembro de 2002 foram compensados com o saldo negativo da citada
contribuição referente ao ano-calendário de 2001.
Conforme se verifica à fl. 228, aquelas declarações eram as vigentes à data da
emissão do Despacho Decisório. Na verdade, as DCTFs relativas aos três primeiros trimestres
foram as únicas apresentadas pela Recorrente. Apenas, a correspondente ao quarto trimestre foi
objeto de retificação.
Neste sentido, apesar de a Recorrente afirmar no seu Recurso Voluntário que as
estimativas de CSLL referentes aos meses de janeiro a julho de 2002 teriam sido compensadas
com o saldo negativo apurado no ano-calendário de 2000, as informações por ela prestadas, por
meio de DCTF, contradizem tal alegação. Assim, ao se atender ao pedido formulado na peça
recursal (“a ordem de compensação deve seguir a ordem da informação das compensações
informadas à Receita Federal através das DCTF’s”), deve-se validar a conclusão das decisões
administrativas anteriormente proferidas, pela inexistência de crédito passível de compensação à
data da transmissão da DComp tratada nestes autos.
Seria possível se cogitar que a Recorrente teria cometido erros de fato no
preenchimento das DCTFs relativas aos três primeiros trimestres de 2002. Observe-se, contudo,
que não foi realizada a retificação das referidas declarações, o que já depõe contra tal tese.
Além disso, ao lhe ser ofertada a oportunidade para a comprovação de suas
alegações, juntou aos autos cópias de folhas do Livro Diário desacompanhadas das folhas de
abertura e encerramento e sem que seja possível se observar a autenticação perante o órgão
registrador. Tais elementos seriam essenciais para se atestar a contemporaneidade dos
lançamentos contábeis. Nos registros, ademais, não é identificado o ano relativo ao saldo
negativo de CSLL compensado com as estimativas mensais.
Mais que isso, junta, também, cópias do Razão da conta contábil “112.05.18
Estimativa CSLL de Exerc Anteriores” (fls. 222/223), nas quais são observados lançamentos, em
02/01/2002, constituindo saldos relativos aos anos-calendários de 2000 e 2001, nos valores,
respectivamente, de R$ 5.846,44 e R$ 6.104,66. Ou seja, os referidos lançamentos fazem prova
contra a Recorrente, na medida em que, caso ainda existisse saldo de CSLL referente ao ano-
calendário de 2000, tal valor deveria constar com saldo anterior da referida conta contábil.
Os fatos acima são suficientes para afastar a liquidez e certeza do crédito
tributário invocado pela Recorrente, requisitos fixados no art. 179 do Código Tributário
Nacional, para possibilitar a compensação.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.873 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720572/2009-33

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 254
DF CARF MF
Original